Tribunal: TJSP
Processo: 1025604-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSO
Veículo – Infração administrativa – Autuação – Cassação – Indicação intempestiva do condutor – Falta de assinatura do condutor indicado - – Invalidade da indicação – Correção em juízo - Impossibilidade:

– Indicação intempestiva de condutor e sem a sua assinatura, esposa do proprietário, não pode ser legitimada em juízo, pois ausente justamente o dado que revelaria a ciência e a

Ementa:
PROCESSO
Veículo – Infração administrativa – Autuação – Cassação – Indicação intempestiva do condutor – Falta de assinatura do condutor indicado - – Invalidade da indicação – Correção em juízo - Impossibilidade:

– Indicação intempestiva de condutor e sem a sua assinatura, esposa do proprietário, não pode ser legitimada em juízo, pois ausente justamente o dado que revelaria a ciência e a confissão da infração pela pessoa indicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025604-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESDRAS
ALEXANDRINO DA SILVA, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025604-54.2018.8.26.0053 -Voto no 26256
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1025604-54.2018.8.26.0053
APELANTE: ESDRAS ALEXANDRINO DA SILVA
APELADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO - DETRAN/SP E OUTRO
JUIZ PROLATOR: OTAVIO TIOITI TOKUDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26256
EMENTA
PROCESSO
Veículo – Infração administrativa – Autuação – Cassação –
Indicação intempestiva do condutor – Falta de assinatura do
condutor indicado - – Invalidade da indicação – Correção
em juízo - Impossibilidade:
– Indicação intempestiva de condutor e sem a sua
assinatura, esposa do proprietário, não pode ser legitimada
em juízo, pois ausente justamente o dado que revelaria a
ciência e a confissão da infração pela pessoa indicada.
RELATÓRIO
Segurança denegada, sob o fundamento que não se admite a suspensão do
processo e da penalidade, após o trânsito em julgado da decisão. (fls.120/121).
Apela o impetrante alegando que a sentença contraria a doutrina e a
jurisprudência nacional. Estava cumprindo penalidade administrativa de suspensão
do direito de dirigir, quando lhe foi imputada infração de trânsito, culminando com a
cassação da sua CNH. O veículo era conduzido por sua esposa no momento da
infração, e necessita que seja desbloqueado seu prontuário, tendo em vista que é
condutor profissional (motorista de aplicativo). Embora o art. 257, § 7o, do CTB
preveja o prazo de 15 dias para indicação do condutor, nada impede que tal fato seja
demonstrado em juízo. (fls. 125/146)
Houve contrarrazões (fls. 151/154).

FUNDAMENTOS
O momento correto para a indicação do verdadeiro condutor, quando do
cometimento de infração de trânsito, é aquele fixado quando da notificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025604-54.2018.8.26.0053 -Voto no 26256
3
referida infração (salvo nas hipóteses de imediata identificação, o que não é o caso),
sob pena de ser o proprietário considerado responsável pela infração.
Assim é em razão do art. 257, § 7o, do CTB:
“§ 7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o
proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação,
para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela
infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
No presente caso, a legislação foi devidamente observada pela autoridade de
trânsito, conforme constou nos documentos acostados: comprovante de expedição de
postagem (fls.59), bem como o histórico do condutor (fls. 63) que aponta notificação
de trânsito, sem infrator indicado.
Estando a par da infração, no caso de violação à legislação de trânsito, aquele
em cujo nome está registrado o veículo é presumidamente o seu condutor e, em
consequência, o infrator, cabendo-lhe, portanto, afastar tal presunção, com a
indicação do real condutor em tempo hábil, sob pena de não o fazendo responder pela
infração.
Desse modo, se o proprietário do veículo autuado não indica tempestivamente
o condutor/infrator, acaba por assumir a responsabilidade pela infração de trânsito
cometida, com as consequentes penalidades dela advindas.
Além disso, o Departamento de trânsito do Estado de São Paulo somente
inicia o procedimento de suspensão ou cassação de carteiras de habilitação quando
esgotados todos os meios de defesa nas instâncias administrativas.
De acordo com o informado pela autoridade coatora, a decisão administrativa
no processo em questão já conta com trânsito em julgado.
Em 15.7.2017 foi instaurado processo administrativo de cassação do direito
de dirigir do impetrante (PA no 51332/2017), sendo concedido o prazo para
interposição de defesa até 24.8.2017, com comprovante de expedição/postagem (fls.
59), que transcorreu com a apresentação do recurso (fls. 67). Em 17.11.2017 foi
lançada a decisão que determinou a cassação do direito de dirigir do impetrante, sob
o fundamento que a indicação do condutor não foi aceita pelo órgão autuador
(Município de Embu das Artes), nada podendo ser feito pelo DETRAN, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025604-54.2018.8.26.0053 -Voto no 26256
4
comprovante de expedição/postagem (fls70). A decisão administrativa proferida no
processo no 51332/2017 transitou em julgado e a penalidade foi aplicada somente
após o trânsito em julgado da decisão administrativa (fls. 75).
Como se depreende dos autos, houve a observância do regular processo
administrativo e o ato administrativo se tornou exigível, de modo a tornar possível a
aplicação da penalidade prevista em lei.
Não se desconhece o entendimento do STJ no sentido de que, mesmo quando
não indicado o condutor infrator na esfera administrativa, é possível realizar a sua
prova no âmbito judicial:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO
PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE
JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
(...)
3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB acarreta somente a
preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em
sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração,
sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o
acórdão impugnado”.
(REsp 1.774.306/RS, 1a Turma, rel. Min. GURGEL DE FARIA, julgado em
9.5.2019)
Nesse sentido, se desincumbiu o autor do seu ônus probatório (art. 373, I, do
NCPC).
Embora tenha juntado indicação do condutor (fls. 61/65) intempestivamente
junto ao órgão autuador, a indicação do condutor foi rejeitada devido ao
preenchimento incompleto do formulário, e não por estar intempestiva.
Ao que parece, o único campo faltante no documento (fls.65) é a assinatura
do condutor infrator, todavia, os demais campos estão preenchidos, inclusive foi
anexado cópia simples do documento do suposto condutor (fls. 62).
Ora, a assinatura do condutor infrator é de suma importância, posto que
revela sua ciência da indicação e confissão de que praticara concretamente a infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025604-54.2018.8.26.0053 -Voto no 26256
5
Sem tal assinatura, a autoridade coatora não poderia mesmo direcionar a
pontuação correspondente à infração (transitar em velocidade superior a máxima
permitida, em até 20%) para a condutora indicada, esposa do impetrante, ao invés
dele, o proprietário do veículo.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA